Tribunal: TJDFT
Processo: 0706057-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Vistos, etc. À vista da petição de id. 38056723, em que a d. Procuradoria de Justiça manifesta que “os autos não foram encaminhados ao Ministério Público para parecer, diferentemente do que foi certificado, equivocadamente, no documento de ID no 35146387”, determino a retirada do processo da pauta para julgamento e a remessa dos autos ao Órgão Ministerial, para parecer. Após, conclusos. I. Brasília,19 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator